Tribunal: TJBA
Processo: 0008756-63.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008756-63.2003.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPERMERCADO BRENO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LARISSA COSTA QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 25 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS E DO ART. 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008756-63.2003.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado SUPERMERCADO BRENO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.